Tribunal: STF
Processo: ARE 1129414
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.SISTEMA ‘S’: SESC. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. INTERVENÇÃO. PRORROGAÇÃO. ALEGADAS ILEGALIDADES. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA. SINGULARES CIRCUNSTÂNCIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA : PRÉVIA AVOCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. MEDIDA ATÍPICA COM DESIDERATOS ESPECÍFICOS,MAS ONTOLOGICAMENTE EQUIPARÁVEL À INTERVENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA PRORROGAÇÃO: RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INTELIGÊNCIA. AVENTADA MÁ GESTÃO DO INTERVENTOR. IRRELEVÂNCIA À ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DELIBERAÇÃOPELA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. 
    I) Uma vez notificado o interessado acerca da realização da reunião extraordinária, ocasião em que foram demonstradas as justificativas técnicas para a prossecução da medida interventiva, não se vislumbram ilegalidades atinentes a violações a seu direito de defesa, alegadamente decorrentes i)da inobservância da antecedência mínima entre a comunicação e a deliberação e ii)da falta de disponibilização prévia de documentos pertinentes para análise. Afinal, diferentemente da deflagração da intervenção –quando é necessário que o interessado tenha condições de prestar todos os esclarecimentos hábeis a demonstrar a desnecessidade de seu próprio afastamento –, a hipótese de prorrogação da medida já em curso muito mais se relaciona com a avaliação do trabalho até então realizado pelo interventor e com o cronograma estipulado para a conclusão das metas do que com a apuração das primitivas falhas do mandatário afastado, mesmo porque a legislação de regência (Regulamento e Regimento SESC) não contempla quaisquer formalidades específicas à prorrogação da intervenção, limitando-se, quanto ao ponto,a fixar-lhe prazos mínimo e máximo.
    II)É certo que, ressalvadas hipóteses de flagrante teratologia, ilegalidade ou arbitrariedade no curso dos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Nacional do SESC, devem ser prestigiadas as decisões tomadas ‘interna corporis’. Espécie em que, contudo, as deliberações começam a demonstrar sinais de excesso e desvio de finalidade por protraírem a medida extrema interventiva por tempo desproporcional aos fins colimados, à luz da correta exegese dos regulamentos e da cuidadosa análise do contexto fático-jurídico antecedente.
    III)Circunstâncias estritamente peculiares que outrora permitiram a adoção prévia de medida atípica de “avocação” da Administração Regional do SESC pela Administração Nacional, cuja licitude foi reiteradamente reafirmada pelo Judiciário, como “medida inominada de menor alcance”, qual admitida pela legislação, que com intervenção não se confunde, mas que dela se aproxima.
    IV)Caso em que se contrapõe i)a regulamentação formal e rígida do processo de intervenção, com prazos e regras, à ii)absoluta falta de disciplina da medida atípica de “avocação”, a viabilizar, caso não devidamente sindicados, eventuais excessos pela Administração Nacional; máxime porque a “avocação”,no utrora determinada e prorrogada,em muito se aproximou, no plano dos fatos, da própria medida interventiva (‘stricto sensu’), mediante afastamento de dirigentes e designação de administradores com amplos poderes sobre a Administração Regional.
    V)Solução que, portanto, não decorre da literalidade de qualquer regulamento, senão decriteriososditames de razoabilidade e proporcionalidade das medidas submetidas a julgamento, os quais recomendam providência intermediária, admitindo - se a prorrogação da intervenção, mas não por um biênio, senão pelo prazo remanescente ao teto regulamentar fixado à intervenção típica, ainda não alcançado.
    VI) A final, se, por um lado, i)não se mostra razoável a perpetuação do excepcional estado de ingerência(intervenção ‘lato sensu’) da Administração Nacional do SESC sobre a Regional por tempo superior ao prazo limite previsto para a intervenção típica (3 anos), por outro, ii)é certo que a medida em curso ostenta profundo cunho técnico a justificá-la, o qual não pode ser desprezado, em prestígio ao planejamento traçado para a efetiva consecução dos altos princípios e objetivos do Sistema “S”, incompatível com a ab-rupta alteração do “status quo”.Nesse passo,projetam-se os efeitos da
    anterior“avocação”ao cômputo do tempo máximo da intervenção típica recém-prorrogada, sendo, assim, lícita a prorrogação, desde que devidamente decotado o futuro excesso de prazo.
    VI I)Equaciona-se, dessarte, a realidade com a “ratio” dos regulamentos, porquanto nítido que o legislador, ao conceber as normas restritivas do processo de intervenção, fê-lo atento ao seu caráter manifestamente extraordinário, preocupado com a autonomia da Administração Regional, mas sem descurar de sua submissão ao poder correicional superior, de maneira que seria ilógico que impusesse limites, sobretudo temporais,à intervenção e, ao mesmo tempo, viabilizasse, sem quaisquer restrições,medidas a ela ontologicamente equiparáveis.
    VIII) Demais disso e em linha de princípio, não se admite o defendido condicionamento da medida interventiva –cujos objetivos são amplos e visam,fundamentalmente, ao restabelecimento da normalidade na Administração Regional–ao tempo do mandato do presidente nato da Administração Regional do SESC (Presidente da Fecomércio), para além do qual, portanto, pode prorrogar-se a ação correicional da Administração Nacional.
    PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS: LIMITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA INTERVENÇÃO AO PRAZO REMANESCENTE AO TETO REGULAMENTAR, CONSIDERADAS AS “AVOCAÇÕES” ANTERIORES; PREJUDICADO O DOS AUTORES” (pág. 52-56 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguinte precedente desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 1.115.891-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator